Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706557-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLYANA GONCALVES ROCHA UNGARELLI APELADO: TALITA PLACEDINO LOPES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por TALITA PLACEDINO LOPES contra POLLYANA GONÇALVES ROCHA buscando o pagamento de R$ 5.832,13 (cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e treze centavos) decorrentes de empréstimo. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante para se manifestar sobre eventual litigância de má-fé por ter admitido em audiência a existência de contrato de mútuo e afirmar no recurso que não houve comprovação da existência do negócio e por alegar que as capturas de tela juntadas pela autora não têm idoneidade porque desacompanhadas de ata notarial, que foi juntada aos autos após determinação do Juízo de origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2025 19:04:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador